Tribunal: TJSP
Processo: 2236105-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade dos bens dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
Medida pleiteada que não se justifica no caso concreto. Cadastro destinado a registrar e difundir ordens concretas de indisponibilidade emanadas de autoridades judiciais ou

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade dos bens dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
Medida pleiteada que não se justifica no caso concreto. Cadastro destinado a registrar e difundir ordens concretas de indisponibilidade emanadas de autoridades judiciais ou administrativas, nos casos previstos em lei. Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236105-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados EDITORA HOMEPRESS LTDA e FATIMA ESMERALDA
LIZ GHELLER ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, negaram
provimento ao agravo, vencida a Relatora sorteada. O acórdão, a cargo do 2o Juiz,
transcreverá o voto vencido., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO, vencedor, CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA, vencida E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MOURÃO NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236105-60.2020.8.26.0000 - Voto 22.023
2
Agravo de Instrumento n. 2236105-60.2020.8.26.0000
Voto n. 22.023
Comarca:
São Paulo (Foro Central 16a Vara Cível)
Agravante:
Banco Safra S/A
Agravadas:
Editora Homepress Ltda. e Fátima Esmeralda Liz Gheller
Alves
MM. Juiz:
Felipe Poyares Miranda
Civil e processual. Ação de execução de título
extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu
pedido de indisponibilidade dos bens dos executados por
meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB.
Medida pleiteada que não se justifica no caso concreto.
Cadastro destinado a registrar e difundir ordens concretas
de indisponibilidade emanadas de autoridades judiciais
ou
administrativas,
nos
casos
previstos
em
lei.
Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra
S/A contra a decisão reproduzida a fls. 558/559, proferida na ação de execução
de título extrajudicial movida em face da Editora Homepress Ltda. e de Fátima
Esmeralda Liz Gheller Alves, que indeferiu pedido de indisponibilidade dos bens
dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB.
As razões recursais postulam a reforma dessa decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236105-60.2020.8.26.0000 - Voto 22.023
3
defendendo a viabilidade da providência denegada (fls. 1/13).
A decisão de fls. 565/566 deferiu a antecipação da tutela
recursal, “autorizando, desde logo, a expedição do ofício [à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB], na forma requerida”
Contrarrazões a fls. 571/586, pugnando pela manutenção da
decisão hostilizada.
II Fundamentação.
Inicialmente, registro que a eminente Relatora sorteada
dava provimento ao recurso com o seguinte voto:
“Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Quando da análise do pedido de liminar formulado neste
recurso, aduzimos que as medidas anteriormente empreendidas para busca de
patrimônio dos devedores, em sistemas de praxe, restaram infrutíferas.
Em
tais
casos,
temos
entendido,
respeitado
o
posicionamento do d. Juízo "a quo", que não há como apartar ao menos a
possibilidade de obtenção de informações e a eventual imposição de restrição
através do acesso à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
Por tais razões, concedemos o efeito ativo pretendido,
autorizando, desde logo, a expedição do ofício, na forma requerida. Agora,
em análise ao mérito recursal, outra conclusão não é possível inferir.
Com efeito, apresenta-se pertinente a tentativa de
localização de bens imóveis, por meio de ferramentas díspares daquelas já
utilizadas, observado o princípio da atipicidade dos meios executivos.
Certo, ademais, que não há como apartar ao menos a
possibilidade de obtenção das informações, já que o objetivo da execução é a
satisfação de um crédito legalmente constituído. Assim, ao credor deve ser
assegurado o devido processo legal, por meio de todas as ferramentas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236105-60.2020.8.26.0000 - Voto 22.023
4
disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do adimplemento
forçado, direito que lhe assiste.
O não uso dos procedimentos previstos na legislação
processual e nas normas regulamentadoras pode implicar no desvirtuamento
do objetivo principal do feito, premiando indiretamente o mau pagador. Por
tais razões, tenho que não se encontra obste para o deferimento do quanto
postulado pelos autores, por ora limitado à possibilidade de expediente para
informações e bloqueio de bem imóvel.
Assim decidira esta C. Corte, em casos análogos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Indeferido pedido de
inscrição dos nomes dos agravados na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB)
Medida que procura conferir
efetividade à execução Inteligência do art. 139, inciso IV, do CPC/2015.
Realização de bloqueio pelos Sistemas BACEN-Jud e RENAJUD

Possibilidade.
Recurso
provido. (Agravo
de
Instrumento
2245790-
96.2017.8.26.0000; Relator: João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro: 22/05/2018);
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
Não localização de bens
passíveis de penhora Solicitação para a decretação da indisponibilidade
de bens - Indeferimento Inconformismo - Possibilidade de realização da
diligência
Informações que só são obtidas mediante intervenção do
Poder Judiciário
Admissível o deferimento de registro do nome do
executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído
pelo Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do
CNJ - Medida possível e que atende à celeridade e efetividade processual,
bem como, da própria prestação jurisdicional
Decisão reformada

Recurso provido para tal fim (Agravo de Instrumento
2043108-21.2018.8.26.0000; Relator: Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro: 21/05/2018);
PROCESSO
Indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens
imóveis em nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens
Admissível o deferimento de registro do nome do executado
junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo
Provimento 39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ,
quando não localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de medida
adequada para garantir o resultado útil do processo de execução por
quantia certa contra devedor solvente ou cumprimento de sentença de
obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para agilizar a busca por
bens aptos para satisfação de crédito executado, atendendo, assim, ao
princípio da efetividade da execução, sendo certo que, se é verdade que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236105-60.2020.8.26.0000 - Voto 22.023
5
execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor
(CPC/2015, art. 805), não é menos verdadeiro que ela é processada para
satisfação do direito do credor (CPC/2015, art. 789, 797 e 824) Como, na
espécie, restaram infrutíferas as diligências realizadas para localização de
bens penhoráreis, mediante os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, de
rigor, a reforma da r. decisão agravada, para deferir o pedido de expedição
de ordem de indisponibilidade de bens dos executados, junto à Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens, como requerido pela parte
agravante, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o
cumprimento do ora julgado. Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2019284-33.2018.8.26.0000; Relator: Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
Insurgência contra a decisão que
indeferiu o pedido de inscrição dos nomes dos agravados na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) Ferramenta criada pelo
Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça que visa ao
rastreamento de todos os bens imóveis que os atingidos pela
indisponibilidade possuem em território nacional, evitando a dilapidação
do patrimônio Medida que procura conferir efetividade à execução, após
frustradas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis dos
devedores, e se coaduna com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil

Recurso
provido. (Agravo
de
Instrumento
2125433-87.2017.8.26.0000; Relator: Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017).
As circunstâncias dos autos, somadas ao fato de haverem
sido esgotadas as pesquisas pelos meios eletrônicos a disposição do Juízo,
autorizam, em nosso ver, a requisição judicial na forma pleiteada, consignado
que a análise da possibilidade de constrições haverá de ser feita pelo d. Juízo
de primeiro grau, em momento posterior.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
confirmando a medida liminar nele concedida."
Posto isso, em 25 de novembro de 2011, o ora agravante
propôs ação de execução de título extrajudicial em face dos ora agravados,
buscando o recebimento de crédito de R$ 249.341,59 (duzentos e quarenta e
nove mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), relativo
ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário n. 000022918, emitida em 14 de
abril de 2010 (fls. 16/20, 25/29 e 31/82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236105-60.2020.8.26.0000 - Voto 22.023
6
Depois de longa e infrutífera tramitação, em 31 de agosto de
2020 o ora agravante formulou pedido de indisponibilidade dos bens dos
executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB
(fls. 556/557), que foi indeferido pela decisão agravada, lançada em 9 de
setembro de 2020 (fls. 558/559).
Pois bem.
Este agravo não comporta provimento.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB),
regulamentada no Estado de São Paulo pelo Provimento da Corregedoria Geral
de Justiça n. 13/2012, “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo
Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as
indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas”,
realizando “verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade
possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais,
em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem
ilícita”.
De acordo com o disposto no artigo 2o do Provimento n.
39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB tem “por finalidade a recepção
e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio
imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações
de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.
É indubitável que a execução se realiza no interesse do
exequente, como dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, devendo o
Poder Judiciário, na medida do possível, promover as medidas cabíveis a fim de
que seja satisfeito seu crédito, não se ignorando, ademais, que aludido diploma
processual possibilita a adoção de medidas coercitivas atípicas, a fim de assegurar
o cumprimento de ordens judiciais (artigo 139, inciso IV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236105-60.2020.8.26.0000 - Voto 22.023
7
Todavia, a medida postulada pelo ora agravante no caso
concreto não se justifica, como se colhe de precedentes deste E. Tribunal de
Justiça (inclusive desta C. Câmara):
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título extrajudicial

Pretensão de decreto de indisponibilidade de bens perante a
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)

Insubsistência
Medida excepcional e que não se revela
proporcional no caso em comento
Requerimento de expedição
de ofícios ao Ministério do Trabalho e INSS, com o escopo de
localizar
eventual
vínculo
empregatício
ou
benefício
previdenciário, para posterior incidência de penhora sobre os
rendimentos percebidos
Insubsistência
Providência inócua
porque os recursos dessa natureza são impenhoráveis Art. 833,
inc. IV, do CPC - Caso em comento que não se amolda a qualquer
das exceções legais à impenhorabilidade
Decisões mantidas

Recurso desprovido. (11a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento n. 2089698-85.2020.8.26.0000 Relator Marco Fábio
Morsello Acórdão de 26 de maio de 2020, publicado no DJE de 3
de junho de 2020, sem grifo no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
POR
MEIO
DA
CNIB

INADMISSIBILIDADE
insurgência em face de decisão pela qual
foi indeferido o pedido do agravante de inclusão dos nomes dos
agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de bens
(CNIB) mecanismo inapropriado para a busca de bens em nome
dos devedores
desproporcionalidade da medida
escopo da
execução civil atendido pelas demais ferramentas de busca à
disposição do credor
decisão mantida
agravo desprovido.
(12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2021739-97.2020.8.26.0000
Relator Castro Figliolia
Acórdão
de 1o de julho de 2020, publicado no DJE de 14 de julho de 2020,
sem grifo no original).
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA CNIB. 1. A
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi
instituída pelo Provimento 39/2014 do CNJ, e tem por objetivo
recepcionar comunicação de indisponibilidade de bens imóveis, a
fim de auxiliar autoridades competentes nas investigações de
crime organizado e recuperação de ativos de origem ilícita, ou
em casos de repercussão social e pública. 2. O sistema da CNIB
não localiza bens em nome de devedores, apenas torna público o
registro de eventual indisponibilidade de bens de sua
propriedade,
ocasionada
por
uma
decisão
judicial
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236105-60.2020.8.26.0000 - Voto 22.023
8
administrativa. 3. O pedido de indisponibilidade de bens
enquadra-se, na execução particular, como medida coercitiva
atípica. 4. Medidas coercitivas atípicas podem ser utilizadas para
compelir o devedor a empenhar-se no cumprimento de seu dever
(CPC, art. 139, IV). Porém, elas não devem ser apenas um meio de
constranger o devedor, como mera punição, sem trazer ao credor
a possibilidade de satisfação do crédito. As medidas devem ser
úteis a essa satisfação, além de proporcionais e razoáveis. 5. Não
se vislumbra, no caso, como a mera publicidade de
indisponibilidade de bens possa ser útil à efetividade da
execução. Ademais, diante do escopo desse sistema registral, não
se verifica enquadramento do caso às hipóteses que o
justifiquem. 6. Recurso não provido. (14a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento n. 2211999-34.2020.8.26.0000
Relator Melo Colombi
Acórdão de 14 de outubro de 2020,
publicado no DJE de 15 de outubro de 2020, sem grifos no
original).
Agravo de Instrumento - Indeferimento de expedição de ofício à
CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) que
não tem função de pesquisa de patrimônio para satisfazer
interesses patrimoniais privados, como pretende o credor, pois se
destina a dar publicidade às indisponibilidades já determinadas -
Ausência de demonstração de que esteja o devedor a ocultar
bens - Decisão mantida - Agravo Desprovido. (15a Câmara de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2174483-77.2020.8.26.0000 Relator Mendes Pereira Acórdão
de 8 de setembro de 2020, publicado no DJE de 14 de setembro de
2020, sem grifo no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título extrajudicial

Indeferimento da indisponibilidade de bens na Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
Inconformismo
Não
cabimento
Medida extrema que possui âmbito de atuação
restrita, não se justificando no caso concreto
Provimento CNJ
39/2014 - Ferramenta que, ademais, não visa à busca de bens
pretendida pela parte credora - Desvirtuamento da finalidade do
instituto
Decisão mantida
Recurso não provido. (19a Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2168813-58.2020.8.26.0000 Relatora Daniela Menegatti Milano
Acórdão de 4 de setembro de 2020, publicado no DJE de 11 de
setembro de 2020, sem grifos no original)1.
1 Ainda: (a) Agravo de Instrumento n. 2054743-62.2019.8.26.0000 Relator João Camillo de Almeida Prado Costa
Acórdão de 30 de março de 2019, publicado no DJE de 9 de abril de 2019; e (b) Agravo de Instrumento n.
2171522-03.2019.8.26.0000 Relatora Daniela Menegatti Milano Acórdão de 16 de outubro de 2019, publicado
no DJE de 29 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236105-60.2020.8.26.0000 - Voto 22.023
9
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida incólume a decisão vergastada, cujos fundamentos são ora ratificados, ex
abundantia.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator designado
(assinatura eletrônica)